Tribunal: TJBA
Processo: 8002917-17.2024.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002917-17.2024.8.05.0124 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: ADRIANO DE JESUS SILVA Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação Criminal interposta por ADRIANO DE JESUS SILVA contra Sentença que o condenou pela prática de quatro crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, CP), em concurso formal (art. 70, CP) e continuidade delitiva (art. 71, CP), à pena de 09 anos e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 21 dias-multa. A Defesa alega, preliminarmente, nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP e, no mérito, insuficiência probatória quanto à autoria do crime contra uma das vítimas, pleiteando o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, a aplicação da atenuante da confissão para reduzir a pena aquém do mínimo legal, a alteração do regime prisional, a concessão do direito de recorrer em liberdade e a isenção do pagamento da pena de multa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve nulidade no reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP; (ii) analisar a suficiência probatória quanto à autoria do crime praticado contra a vítima Fábio Santos da Natividade; (iii) avaliar a comprovação do emprego de arma de fogo como causa de aumento; (iv) determinar a possibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal pela atenuante da confissão; (v) analisar a adequação da dosimetria da pena, do regime prisional e da negativa do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A inobservância das formalidades estabelecidas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal não gera, por si só, nulidade processual, especialmente quando o reconhecimento feito na fase inquisitorial é confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, e corroborado por outros elementos probatórios robustos, como a confissão parcial do Réu e imagens de câmeras de segurança. 4. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, e, no caso, embora um dos ofendidos não tenha sido ouvido em juízo, suas declarações prestadas na fase policial encontram amparo nos depoimentos judiciais das demais vítimas que presenciaram o crime e nos demais elementos de prova, sendo suficientes para comprovar a autoria delitiva. 5. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo (art. 157, § 2º-A, I, do CP) prescinde da apreensão e perícia do artefato quando sua utilização é comprovada por outros meios de prova idôneos, como os depoimentos consistentes e detalhados das vítimas quanto ao uso ostensivo da arma como meio de intimidação. 6. A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ e o Tema 158 da repercussão geral do STF. IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Tese: "1. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal não acarreta nulidade quando confirmado em juízo e corroborado por outros elementos probatórios. 2. Em crimes patrimoniais, declarações da vítima na fase policial, quando corroboradas pelos depoimentos judiciais de outras vítimas e elementos de prova, são suficientes para comprovar a autoria delitiva. 3. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando comprovada por depoimentos consistentes das vítimas. 4. A circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme Súmula 231 do STJ." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Código Penal, art. 157, § 2º-A, I, art. 70, art. 71, art. 65, III, 'd'; Código de Processo Penal, art. 226, art. 387, § 2º; Súmula 231 do STJ. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: STF, RHC 207428 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, j. 04-04-2022; STF, RE 597.270/RS (Tema 158 da Repercussão Geral); STJ, AgRg no REsp n. 2.160.063/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 22/10/2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8002917-17.2024.8.05.0124, provenientes da Comarca de Itaparica/BA, figurando como Apelante ADRIANO DE JESUS SILVA, e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, CONHECER PARCIALMENTE do presente Recurso de Apelação e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a Sentença Condenatória. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.